Tribunal: STF
Processo: HC 255810
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Organização criminosa, roubo, extorsão e extorsão mediante sequestro. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Em 16.05.2025, a Defesa interpôs agravo regimental da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcos Barbosa de Oliveira Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 982.705/SP (evento 6).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa majorada, roubo majorado, extorsão qualificada e extorsão mediante sequestro, previstos no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13 e nos arts. 157, §2º, II e §2º-A, I; 158, §3º; e 159, “caput”, do Código Penal (evento 11).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de revogação da prisão cautelar do paciente, tendo em vista que não foi decretada a prisão preventiva do corréu Davi, não obstante foragido durante a ordem de prisão temporária e autor das condutas mais graves. Alega que o paciente foi preso em sua residência e nunca esteve foragido. Assevera que “[o] corréu Davi estava foragido quando da prisão temporária, foi considerado por decisão judicial como líder da organização criminosa, abordou as vítimas (arrebatando-as), utilizou de arma de fogo, tendo constrangido os ofendidos com violência e grave ameaça e subtraído os seus pertences das vítimas, além de impor sofrimentos físicos e psíquicos às vítimas e tendo registros de extorsões anteriores (como beneficiário na sua chave PIX) [e] não teve a decretação da prisão preventiva”. Pontua que “o corréu Marcos Barbosa não exerceu comando do grupo, não abordou as vítimas [não promoveu o arrebatamento delas], não constrangeu com violência ou grave ameaça, não impôs sofrimentos físicos ou psíquicos, não portou arma de fogo e nunca foi beneficiário em outras extorsões”. Argumenta que “se o corréu Davi (foragido durante a temporária) não teve a prisão temporária convertida em preventiva, o Paciente deve ter sua prisão cautelar revogada”. Aponta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 6):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a prisão preventiva do agravante pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, roubo, extorsão e extorsão mediante sequestro. 



    2. A defesa alega constrangimento ilegal devido à ausência de fundamentação concreta e idônea para a prisão preventiva, além de destacar que um corréu, com conduta mais gravosa, não teve a prisão preventiva decretada. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada para garantir a ordem pública, considerando a gravidade das condutas atribuídas e o papel do agravante na organização criminosa. 



    4. Outra questão é se a concessão de liberdade provisória a um corréu justifica a soltura do agravante, e se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, devido à gravidade concreta das condutas atribuídas ao agravante, que é integrante de organização criminosa. 



    6. A jurisprudência desta Corte sustenta que a prisão preventiva é justificada para interromper ou diminuir a atuação de membros de grupos criminosos.



    7. A concessão de liberdade provisória a um corréu não justifica a soltura do agravante, quando persistem os requisitos da prisão preventiva. 



    8. Não há elementos que justifiquem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo recomendada a manutenção da custódia cautelar. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo desprovido. 



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, o Juízo de origem decretou a constrição cautelar do paciente aos seguintes fundamentos (evento 12) :



    “(...)



    Há indícios de autoria, vez que a representação da d. Autoridade de fls. 126/130 revelaram, em tese, a atuação de uma organização criminosa, cujos envolvidos praticaram os delitos supra mencionadas ao menos, em dois episódios criminosos, os quais foram registrados pelas vítimas nos boletins de ocorrência EM6815-2/2024 (fls. 25/27) e EM7010-1/2024 (fls. 28/29). 



    Tal organização criminosa teria como líder a pessoa de Davi, que seria o responsável pelo fornecimento da arma fogo; Professor e D. J. G. J. teriam o papel de executores do crime, juntamente com Davi; Marcos seria o responsável pelo transporte, sendo o condutor do veículo rumo à empreitada criminosa; T. R. de L., juntamente com seu bebê, seria utilizada para não chamar a atenção da polícia e de populares durante os trajetos, tendo participado do roubo do dia 30 de abril de 2024 acompanhado da criança. 



    Por fim, o Relatório de Investigações de fls. 120/125 indicou a interceptação de conversas entre o investigado M. e o investigado vulto Professor, combinando outro roubo, demonstrando a alta possibilidade de reincidência delitiva. 



    Por todas as informações preliminares até o momento reunidas nos autos, portanto, verifica-se presente o fumus comissi delicti, por haver suficientes indícios de materialidade e autoria delitiva em relação ao averiguado para a decretação da segregação cautelar. 



    Todos esses indícios demonstram presentes o periculum libertatis, considerando o risco que a liberdade do investigado apresenta à ordem pública, além da gravidade dos crimes a eles imputados, o que exige do Judiciário um maior rigor a apurar o ocorrido. 



    Cumpre consignar que há presença de indícios suficientes nos autos a indicar a imprescindibilidade da prisão preventiva e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão no caso em concreto. 



    Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão preventiva dos acusados se amolda aos requisitos necessários para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Os investigados foram identificados em cuidadosa investigação criminal supostamente praticando os crimes de organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo, extorsão, extorsão mediante sequestro, roubo majorado por concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Repise-se uma vez mais a gravidade dos crimes imputados aos investigados, hediondo conforme Lei n° 8.072/1990.”



    Ao manter a prisão preventiva, a Corte local assentou que (evento 11):



    “(...) estão satisfeitos os requisitos previstos no artigo 312 do mesmo diploma legal. 



    Segundo a peça acusatória, em data incerta, porém anterior a 29 de março de 2024, em local incerto da cidade de São Sebastião, o paciente, David Bruno Bezerra Vieira, Darli José Gabriel Júnior, Thamires Ramos de Lima, bem como pessoas ainda não identificadas, associaram-se para o fim específico do cometimento dos crimes de roubo e extorsão, ficando conhecidos mais tarde como integrantes de “quadrilha do PIX”.estão satisfeitos os requisitos previstos no artigo 312 do mesmo diploma legal. Segundo a peça acusatória, em data incerta, porém anterior a 29 de março de 2024, em local incerto da cidade de São Sebastião, o paciente, David Bruno Bezerra Vieira, Darli José Gabriel Júnior, Thamires Ramos de Lima, bem como pessoas ainda não identificadas, associaram-se para o fim específico do cometimento dos crimes de roubo e extorsão, ficando conhecidos mais tarde como integrantes de “quadrilha do PIX”.



    Consta também que, em 29 de março de 2024, por volta das 08h50, na Rua Tijucas, n.º 1995, bairro de Boiçucanga, São Sebastião, o paciente, David, Darli e Thamires, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, e restrição da liberdade, constrangeram M. C. B. N. e M. de F., com o intuito de obter vantagem econômica indevida, fazer e tolerar que se fizesse algo não previsto em lei. 



    Consta, ainda, que idêntico procedimento foi adotado no dia 30 de março de 2024, por volta das 05h00, no “Estacionamento Pakoa Beach Club”, bairro do Juquehy, São Sebastião, em relação às vítimas G. F. G., L. de C. M. e L. G. G. F., que, na ocasião, também tiveram bens pessoais subtraídos. 



    Extrai-se da acusação, por fim, que o grupo criminoso, juntamente com indivíduo conhecido como “Professor”, sequestraram G. F. G., para o fim de obter vantagem econômica como condição ou preço de resgate. 



    Com efeito, o “fumus comissi delicti”, consubstanciado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria, está presente na situação dos autos, tanto que a denúncia foi devidamente recebida (fls. 91/93, origem). 



    Por sua vez, o “periculum libertatis” decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, na esteira do que assinalou a d. Procuradoria de Justiça em seu parecer: “Os crimes atribuídos ao paciente, considerados hediondos, são de extrema gravidade e produziram severo abalo emocional e psicológico nas vítimas, que tiveram a liberdade restringida e, em algumas situações, foram obrigadas a realizar transferências financeiras, via PIX, a contas cujos titulares são integrantes do estruturado grupo criminoso do qual o paciente fazia parte. A prova até então colhida é consistente, no sentido de que competia ao paciente, entre outras tarefas, realizar o transporte dos corréus David e Darli, e organizar parte das rapinas e extorsões que seriam realizados pelo grupo criminoso. Conforme apurado, o increpado foi beneficiário de um dos valores transferidos via PIX, feito pela mãe de uma das vítimas de extorsão, no importe de R$ 10.000,00. Assim, patente que o paciente ocupava papel de destaque no grupo criminoso e tinha total conhecimento e parcial controle das atividades ilícitas que eram realizadas” (g. n.).



    Oportuna, aqui, menção a julgados do C. Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    É sabido que a prisão preventiva somente deve ser decretada ou mantida quando não for cabível a sua substituição pelas medidas cautelares alternativas arroladas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal, porém, na espécie, tais medidas revelam-se notoriamente insuficientes, diante do perigo da liberdade acima explanado.



    Saliente-se, por fim, que a impetração se refere exclusivamente ao paciente, o qual, como já mencionado, teve, em tese, participação relevante na execução dos crimes. O fato de um corréu ter sido beneficiado com a liberdade provisória, por si só, não é suficiente para justificar a soltura do paciente, até porque se mostram presentes os requisitos da custódia cautelar em relação ao último.”



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, corroborou os fundamentos lançados pelas instâncias antecedentes acerca da prisão cautelar, consignando que:



    “A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão recorrido, permitem a conclusão de que a prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas atribuídas, haja vista ser o agravante integrante de organização criminosa, responsável pelo cometimento dos crimes de extorsão, extorsão mediante sequestro, roubo majorado por concurso de agentes e emprego de arma de fogo, desempenhando a função de responsável pelo transporte, sendo o condutor do veículo rumo à empreitada criminosa - fls. 143-144. 



    Destacou a corte de origem que "a prova até então colhida é consistente, no sentido de que competia ao paciente, entre outras tarefas, realizar o transporte dos corréus David e Darli, e organizar parte das rapinas e extorsões que seriam realizados pelo grupo criminoso. Conforme apurado, o increpado foi beneficiário de um dos valores transferidos via PIX, feito pela mãe de uma das vítimas de extorsão, no importe de R$ 10.000,00. Assim, patente que o paciente ocupava papel de destaque no grupo criminoso e tinha total conhecimento e parcial controle das atividades ilícitas que eram realizadas" - fl. 1010. 



    Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso.



    (...)



    De mais a mais, o fato de um corréu ter sido beneficiado com a liberdade provisória, por si só, não é suficiente para justificar a soltura do agravante, quando persistirem os requisitos da prisão preventiva. 



    Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. ” (destaquei)



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Além disso, a custódia preventiva se faz necessária para interromper a atuação de organização criminosa. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023. Destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “’a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017).’.” (HC 241.343 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.6.2024); “A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020.” (HC 231.648 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, porquanto “a prova até então colhida é consistente, no sentido de que competia ao paciente, entre outras tarefas, realizar o transporte dos corréus David e Darli, e organizar parte das rapinas e extorsões que seriam realizados pelo grupo criminoso. Conforme apurado, o increpado foi beneficiário de um dos valores transferidos via PIX, feito pela mãe de uma das vítimas de extorsão, no importe de R$ 10.000,00. Assim, patente que o paciente ocupava papel de destaque no grupo criminoso e tinha total conhecimento e parcial controle das atividades ilícitas que eram realizadas” (evento 4).



    Ademais, consoante destacou o ato dito coator, “o fato de um corréu ter sido beneficiado com a liberdade provisória, por si só, não é suficiente para justificar a soltura do agravante, quando persistirem os requisitos da prisão preventiva”.



    Além disso, para acolher a tese defensiva no sentido da menor participação do paciente em relação à dos corréus, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse contexto, “Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente se encontra na mesma situação dos corréus beneficiados com a liberdade provisória demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível em habeas corpus“ (HC 227.553-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.6.2023); “De todo modo, a ausência de identidade da situação jurídica do paciente com a do corréu beneficiado impede a incidência da regra prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal. Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível nesta via processual” (HC 183.924-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020). 



    Por fim, dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente